Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707056-27.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, JANINE RODRIGUES BARBOSA, JANILTON SOUTO DE ALMEIDA, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, HERCULES ROBERTO FERREIRA COSTA, FILADELFIA PRODUCOES DE EVENTOS E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME, ZILMAR PEREIRA DE SOUSA, ROSIMAURA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Pelo despacho de ID 38459122, determinei a intimação das partes para manifestação acerca da tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1199), cuja ata de julgamento (CPC/2015 1.035 § 11) foi publicada no DJe de 19/08/2022, in verbis: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’. Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022.” Os réus Gleyson Adrovano Carneiro Machado (ID. 38723825) e Hercules Roberto Ferreira Costa (ID 38586500) peticionam requerendo a aplicação imediata dos benefícios da Lei no 14.230/2021, com a consequente improcedência da ação de improbidade em relação ao fato que lhe é imputado e extinção do feito (ID 38723825) Por sua vez, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios alega que, apesar da publicação das teses, ainda não houve a publicação do acórdão com o inteiro teor até a presente data, nem a certificação do trânsito em julgado do ARE 843.989/PR (Tema 1199), conforme consulta ao andamento processual no sítio do STF. Pugna o órgão ministerial, assim, pela suspensão do feito até a publicação do inteiro teor ou do trânsito em julgado, com nova vista dos autos para manifestação (ID. 38805111). É o breve relato. Decido. Conforme o CPC/2015: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. (...)” Assim, defiro o pedido de suspensão do processo, pelo prazo de 60 (sessenta dias) (CPC/2015 313 § 4o). Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator